Tribunal: TJMT
Processo: 1019016-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019016-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Direitos e Títulos de Crédito, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), BOA PARTICIPACAO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.206.471/0001-25 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO CAVANHOLI FERNANDES - CPF: 154.703.189-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - EXECUTADA CITADA POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ - PERDA DE OBJETO - NULIDADE RECONHECIDA EM RECURSO CONEXO -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Caso concreto em que ocorreu a citação da executada por meio de sua representante legal, o que evidencia a ausência de interesse recursal quanto à tese de nulidade da citação por edital.

Não há que falar em prescrição material quando proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício.

Há perda de objeto quando parte da matéria do recurso for resolvida no julgamento de recurso conexo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0005228-37.2015.8.11.0037 proposta por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A agravante defende a nulidade da citação por edital, vez que não foram empreendidas todas as possibilidades de localização, sobretudo no endereço da sede constante no contrato social.

Argui a ocorrência da prescrição material e intercorrente, pois ultrapassado o prazo de 5 anos entre o encerramento dos grupos de consórcio e a citação.

Alega que o contrato de consórcio não detém liquidez, razão pela qual a execução é nula.

Ressaltam que ”
não é possível a inclusão de parcelas vincendas em ação de execução de título executivo extrajudicial, tal feitura somente é possível no processo de conhecimento, nos termos do art. 323 do CPC, haja vista que na ação de execução somente pode ter por base títulos líquidos e exigíveis
”.

Apontam a ausência de planilha demonstrativa do débito, documento indispensável para a propositura da demanda.

Buscam a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição. No mérito, pedem o acolhimento da exceção de pré-executividade a fim de declarar a ausência de liquidez do título executado.

Contrarrazões no Id. 233808185.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

PRELIMINAR - CITAÇÃO POR EDITAL

A agravante suscita a nulidade da citação por edital sob o argumento de que não foram esgotados os meios de localização, sobretudo no endereço da sede constante no contrato social.

No entanto, inexiste interesse recursal, vez que sequer foi citada por edital, mas apenas os fiadores.

Na hipótese, a agravante foi citada em 05/09/2016 por meio da ex sócia (Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira) e, ainda que alegue invalidade do ato porque ela não integra o quadro societário desde 2013, teve ciência do processo, tanto é que se habilitou nos autos em 10/01/2018, indicando como sua representante legal justamente Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira (Id. 47045149 - fl. 13 e 47).

Por conseguinte, a própria agravante comprova que, a despeito de não integrar a sociedade, Izabel de Fátima era sua representante legal, sendo apta para receber citações, conforme autoriza o art. 242 do CPC.

Além do mais, nos termos do §1 do art. 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação.

Rejeito a preliminar
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A agravante sustenta a ocorrência da prescrição material e intercorrente, porém confunde os institutos já que utiliza o mesmo fundamento, isto é, o decurso do prazo quinquenal entre o encerramento dos grupos de consórcio e a data da citação.

A prescrição material é a extinção da pretensão pela passagem do tempo de ingressar com uma ação para assegurar um direito, enquanto a prescrição intercorrente é a perda do direito com base no não cumprimento de um prazo durante o trâmite processual. Esta última busca garantir a duração razoável do processo e o princípio da celeridade, de maneira que deve ser demonstrada a desídia da parte em dar regular prosseguimento ao feito.

Tendo isso em vista, a análise se restringirá apenas quanto à prescrição material, dado que a agravante não demonstra detalhadamente a inércia da exequente.

As pretensões relativas ao sistema de consórcios prescrevem em 5 (cinco) anos, a contar do encerramento do grupo, conforme determina o artigo 32, §2o, da Lei no 11.795/2008.

Desta maneira, considerando as datas de encerramento dos grupos, sendo a mais antiga em 05/2015, e o ajuizamento da execução em 11/08/2015, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOA PARTICIPAÇÃO E TRANSPORTES LTDA a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005228-37.2015.8.11.0037, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, depreende-se que o inadimplemento do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Cota de Consórcio e Sub-rogação de Garantia de Alienação Fiduciária e outras avenças”, é o que fundamenta o pedido executivo deduzido pela agravada, tendo como devedora a BOA PARTICIPAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, e fiadores, Giovani Dadalti Crespani e Aline Viecili Crespani.

Segundo a inicial, a devedora principal, BOA PARTICIPAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, adquiriu 402 cotas em diversos grupos distintos, com contemplação em 94 cotas, todavia embora tenha recebido o crédito, a consorciada deixou de cumprir com a obrigação de pagamento das parcelas, cujo débito à época da propositura da Ação totalizava R$3.622.577.42.

A agravante alega que o contrato de consórcio não detém liquidez, razão pela qual a execução é nula.

No caso dos autos, consta que a matéria é objeto RAI n. 1019838-89.2024.8.11.0000, interposto pelos fiadores (GIOVANI DADALT CRESPANI e ALINE VIECILI CRESPANI), também de minha relatoria, incluído nesta mesma sessão de julgamento (plenário virtual de 21/11/2024 a 22/11/2024), cujo resultado transcrevo como razão de decidir:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL -
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ - NULIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não pode considerar nula a citação por edital se há observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.

Não há que falar em prescrição material quando proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício.

A execução fundada em contrato de adesão a grupo de consórcio deve ser revestida de certeza e liquidez, sob pena de reconhecimento de inexistência de título executivo.
”

Portanto, resolvida a questão no julgamento do recurso conexo, há perda de objeto nesse ponto.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
parcialmente

do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024